Tribunal: TJBA
Processo: 8058405-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058405-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PARDA AGROPECUARIA BAHIA LTDA Advogado(s): EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA AGRAVADO: MRM PARTICIPACOES E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE. ÁREA EM LITÍGIO DISCUTIDA EM DEMANDA CONEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação de tutela cautelar antecedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento liminar da reintegração de posse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em ação possessória, a controvérsia recai sobre a posse de fato, motivo pelo qual documentos ligados apenas à titularidade dominial do imóvel não bastam, por si sós, para autorizar a tutela liminar possessória. 4. As imagens e vídeos apresentados não permitem vinculação geográfica inequívoca com os imóveis objeto da lide e, isoladamente, não comprovam de modo suficiente o esbulho narrado na inicial. 5. A ausência de produção de prova oral em oportunidade anterior, em demanda possessória conexa entre as mesmas partes, reforça a insuficiência probatória para a concessão da medida de urgência postulada. 6. A controvérsia possessória já havia sido examinada em processo anterior entre as partes, no qual também se registrou insuficiência probatória e necessidade de dilação probatória, sem reconhecimento de direito possessório definitivo em favor da ora agravante. 7. Destacou-se a existência de averbações registrais indicando adjudicação judicial das matrículas apontadas na demanda em favor de terceiro estranho à lide, circunstância que amplia a incerteza sobre a situação possessória e recomenda instrução mais aprofundada para formação de juízo seguro. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058405-04.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PARDA AGROPECUARIA BAHIA LTDA e como apelada MRM PARTICIPACOES E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.